Tribunal: TJBA
Processo: 0006027-89.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006027-89.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIGUEL ÂNGELO NERY BOAVENTURA JUNIOR, ULYSSES CALDAS PINTO NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO SEGURADO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO TERMINATIVA AP
Ó
S TRANSCURSO DO PRAZO. DESCABIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO.
RETORNO DOS FÓLIOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0006027-89.2010.8.05.0080
, figurando como Recorrente
MILTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, sendo Recorrido
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

DAR
PROVIMENTO

AO

RECURSO, determinando a regular tramitação do cumprimento de sentença.